Tribunal: TJDFT
Processo: 0753866-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS DO EXECUTADO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ferramenta conhecida como "teimosinha" foi disponibilizada com o propósito de permitir a repetição automática de ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores por um período de 30 (trinta) dias ou até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor da dívida para pagamento.
2. Deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.